Tribunal: TJMT
Processo: 1022518-13.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022518-13.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JULIANA BARROS MATSUNO DE SOUZA - CPF: 023.214.631-47 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), JONAS BATISTA DE ALVARENGA - CPF: 545.669.161-20 (EMBARGADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DO RECURSO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela própria embargante em cumprimento de sentença movido por JONAS BATISTA DE ALVARENGA. A embargante alega omissões no julgado quanto à correção de erro material no cálculo judicial (cenário 2), preclusão lógica/consumativa do recorrido e violação a princípios como legalidade e boa-fé objetiva. Requer integração do julgado, acolhimento do cenário 2 com eventual efeito infringente e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao não apreciar supostos erros materiais nos cálculos homologados; (ii) estabelecer se os embargos declaratórios podem ser utilizados como meio de rediscutir o mérito da decisão transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão impugnado encontra-se devidamente fundamentado e enfrentou os principais pontos controvertidos, não se verificando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios.

4. A tentativa da parte embargante de obter acolhimento do "cenário 2" configura rediscussão de mérito, vedada em sede de embargos declaratórios, notadamente porque o referido cenário extrapola os limites do título executivo judicial e da decisão transitada em julgado, violando a coisa julgada.

5. A jurisprudência do STJ e do TJMT admite a correção de erro material a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não implique revisão de critérios jurídicos previamente decididos. No caso concreto, a Contadoria, ao elaborar o "cenário 2", procedeu a novo cálculo com base em parâmetros distintos dos fixados na sentença, não se tratando, portanto, de mero erro material.

6. A preclusão lógica ou consumativa, bem como a alegação de inércia do recorrido, foram rejeitadas implicitamente pela Corte ao afirmar que os parâmetros da condenação já estavam definitivamente fixados, sendo inviável sua rediscussão.

7. A exigência de prequestionamento para fins de recurso especial ou extraordinário não obriga o julgador a rebater todos os dispositivos legais invocados, desde que o acórdão esteja suficientemente fundamentado.

8. Embargos declaratórios não se prestam à reiteração de teses já devidamente enfrentadas. A simples discordância com a decisão não configura omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A correção de erro material nos cálculos do cumprimento de sentença é possível a qualquer tempo, desde que não implique alteração dos critérios definidos em decisão transitada em julgado.

2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco ao reexame de fundamentos já analisados de forma suficiente.

3. A ausência de enfrentamento expresso de todos os dispositivos legais invocados não configura omissão quando o acórdão apresenta fundamentação clara e adequada à solução da controvérsia.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra o acórdão de ID 325132860, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela própria embargante no cumprimento de sentença movido por
JONAS BATISTA DE ALVARENGA
.

A parte embargante em suas razões (ID.

327387394
), sustenta que o acórdão não examinou adequadamente a natureza do “erro material” que teria sido reconhecido pela Contadoria no “cenário 2”, o qual, segundo afirma, não revisaria critérios jurídicos, mas apenas corrigiria equívocos aritméticos. Alega que o acórdão não enfrentou o argumento de que erros aritméticos não integram os limites da coisa julgada, devendo ser corrigidos independentemente da preclusão.

Afirma que não houve enfrentamento da tese de preclusão lógica/consumativa imputada ao agravado por ausência de impugnação específica ao parecer que originou o “cenário 2”. Sustenta não terem sido apreciadas as teses relativas à legalidade, efetividade, boa-fé objetiva e vedação ao enriquecimento sem causa.

Requer conhecimento e provimento dos embargos, com integração do julgado, acolhimento do “cenário 2”, eventual efeito infringente e prequestionamento.

Contrarrazões sob ID. 330146367.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Os embargos não merecem acolhimento.

As teses recursais apresentadas pela embargante nos Embargos de Declaração não se sustentam diante do conteúdo do acórdão, que enfrentou de forma direta e fundamentada os principais pontos controvertidos.

A Corte reconheceu que, embora o artigo 494, I, do CPC permita a correção de erro material, tal faculdade não se estende a hipóteses em que há tentativa de reabrir matéria já definitivamente julgada. Foi expressamente consignado que o chamado “cenário 2” elaborado pela Contadoria extrapolou os limites da determinação judicial e representou verdadeira reelaboração de cálculos com base em critérios diversos daqueles fixados na sentença transitada em julgado, o que é vedado em razão da proteção à coisa julgada e à segurança jurídica.

Ademais, o Tribunal rejeitou implicitamente as alegações de preclusão lógica e inércia da parte contrária, ao afirmar que a decisão homologatória anterior tornou-se imutável e que não houve simples correção aritmética, mas rediscussão dos parâmetros do título executivo. O acórdão também enfrentou os artigos 505 e 507 do CPC, deixando claro que não é possível discutir, no curso do processo, questões já decididas e acobertadas pela preclusão.

Ademais, no presente caso,
o embargante elege matérias devidamente apreciadas e decididas
pelo colegiado nos seguintes termos:

“[...]

Cuida-se na origem de Cumprimento de Sentença promovido pelo Agravado em desfavor da Agravante (pág. 55/57 do ID 80868583), indicando como valor da condenação, inicialmente, o importe de R$ 165.242,32 (cento e sessenta e cinco mil e duzentos e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos).

A Agravante realizou o depósito judicial da importância que entendia devido e manifestou pela extinção do processo, diante do pagamento (pág. 66 do ID 80868583), no entanto, o Agravado sustentou a existência de saldo remanescente (pág. 71 do ID 80868583).

Diante da controvérsia, o processo foi remetido à Contadoria Judicial que elaborou o cálculo acostado às pág. 92/93 do ID 80868583, o qual foi homologado pelo juízo a quo (pág. 138/141 do ID 80868583), fixando o crédito exequendo, na data de 26/10/2018, em R$ 105.991,46 (cento e cinco mil e novecentos e noventa e um reais e quarenta e seis centavos).

A decisão homologatória foi objeto de irresignação pelo Executado, ora Agravante, mas esta Egrégia Corte desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1013841-67.2020.8.11.0000. Por ocasião do julgado, o eminente Relator assim consignou:

"(...) O art. 494, I do CPC, por sua vez, dispõe que "publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la de ofício para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões ou erros de cálculo".

No caso dos autos, ao julgar procedente o pedido inicial formulado pelo agravado e, posteriormente mantido por este Tribunal, a sentença de primeiro grau anotou em seu dispositivo que “Sobre o montante apurado, deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde o ajuizamento do feito e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o fato (Súmula 54 do STJ)” (ID 48248952).

Por sua vez, o laudo contábil impugnado, a Contadoria observando os limites da r. sentença condenatória, utilizou como data inicial para aplicação de juros moratórios a data de 12/02/2010 (48244984, p.1/2), ou seja, a data do fato (ID 48244987, p.19).

Não obstante o agravante alegue que o termo inicial para computo dos juros seja a data de 12/02/2012 que, por evidente erro material foi citada quando da elaboração do relatório da sentença, o dispositivo final da decisão proferida em Primeiro Grau é claro ao dispor que “Sobre o montante apurado deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde o ajuizamento do feito e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o fato (Súmula 54 do STJ)...”.

A ocorrência de erro de digitação é evidente, na medida em que o pedido expresso formulado na inicial, a contestação, bem como toda a documentação acostada aos autos, indica com data correta da incidência do termo inicial da incidência dos juros o dia 12/02/2010. Cuida-se, portanto, de evidente e inequívoco erro material, passível de ser corrigido a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição e de ofício pelo juiz.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INSS. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TÍTULO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO APRESENTADA PELO INSS POR SIMPLES PETIÇÃO. VIABILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO "PRO JUDICATO". INOCORRÊNCIA. Apontando o ente público excesso de execução ou descompasso do cálculo apresentado pela parte credora com o disposto no título executivo judicial, suscitada matéria de ordem pública, ainda que por simples petição, não há falar em preclusão consumativa. A correção do equívoco ou erro material flagrado no cálculo de atualização do montante exequendo pode ocorrer a qualquer momento, antes da satisfação integral do crédito, a fim de se evitar o enriquecimento injustificado do credor, até porque o ente público não pode ser compelido a pagar valor maior do que o efetivamente devido, pois o prejuízo, nesse caso, será suportado por toda a coletividade. Ademais, a preclusão "pro judicato" não atinge as matérias de ordem pública. RECURSO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 70070158373, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 23/11/2016)

Deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO PELO JUÍZO – POSTERIOR CONSTATAÇÃO DE ERRO – DESCOMPASSO ENTRE O CÁLCULO JUDICIAL E OS PARÂMETROS DEFINIDOS EM SENTENÇA – POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO – QUESTÃO NÃO AFETA À PRECLUSÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O STJ já manifestou entendimento de que “a retificação dos erros de cálculo é uma das situações previstas no diploma processual civil que não estão sujeitas à preclusão (CPC/1973, art. 463, I), para a qual o juiz poderá atuar até mesmo de ofício, alterando a sentença independentemente de sua publicação, por configurar hipótese de erro material” (REsp 1432902/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017). As situações que autorizam a correção de cálculo são aquelas adstritas ao descompasso de informações entre os critérios definitivos estabelecidos em sentença - os quais não podem ser modificados na fase de execução – e aqueles utilizados pelo contador quando da apuração do quantum.” (N.U 1014621-41.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 05/02/2020)

Dessa feita, resta inegável, no caso em estudo, a existência de erro material, tendo em vista que os cálculos, conforme demonstrado pelo executado (48244987), apresenta um equívoco quanto a data do fato, de modo que os cálculos apresentados pelo perito e homologado pelo magistrado de piso espelham a determinação do Juízo sentenciante, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão agravada.

Por fim, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, IV, do CPC c/c Súmula 568 do STJ, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento porque manifestamente improcedente. (...)" – sic ID 49811487 do recurso.

A decisão acima transcrita foi objeto de sucessivos recursos pela Executada, ora Agravante, mas foi mantida e transitou em julgado.

Posteriormente, houve o depósito judicial de quantia incontroversa pela Agravante e, após diversas manifestações quanto a atualização da dívida, o juízo a quo determinou "nova remessa a contadoria para que cumpra a ordem judicial elaborando a atualização do cálculo do Num. 80868583 - Pág. 92/93 – 26.10.2018, que há época apurou-se o importe de R$ 105.991,46, observando os valores e datas dos depósitos de R$ 2.768,52 em 12.12.2018 e R$ 207.611,22 em 10.02.2023, bem como a multa de 2% fixada na decisão do Num. 80868586 - Pág. 78." – sic ID 184802045 da origem

Por tal razão, a Contadoria Judicial apresentou o cálculo descrito como "cenário 1" (ID 195973821 e ID 195973822), o qual foi homologado pelo juízo a quo, cuja decisão é objeto da presente irresignação.

Ocorre que, a Agravante sustenta que o "cenário 2" apresentado pela Contadoria Judicial deveria ter sido acolhido, pois aponta erro material nos cálculos anteriormente homologados, cuja correção, em tese, pode ser feita a qualquer tempo, nos termos do artigo 494, I, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, a controvérsia central do presente recurso reside na possibilidade ou não de correção de suposto erro material nos cálculos homologados pelo juízo de origem, após o trânsito em julgado da decisão que os homologou.

Todavia, embora o esforço argumentativo da Agravante e apresentação de outro cálculo, descrito como "cenário 2", a decisão agravada se revela escorreita, haja vista que se limitou a atualizar cálculo anterior, que foi devidamente homologado e a decisão transitou em julgado.

Com efeito, o que se verifica é que a Contadoria Judicial, ao elaborar o "cenário 2", não se limitou a corrigir eventuais erros materiais ou de cálculo, mas sim realizou um recálculo integral da condenação desde a origem, adotando critérios diversos daqueles já definidos na decisão transitada em julgado (acima transcrita).

Conforme bem destacado pelo Agravado em suas contrarrazões, a determinação do juízo a quo foi clara no sentido de que a Contadoria procedesse apenas à atualização do cálculo anteriormente homologado (ID 80868583, págs. 92/93), observando os valores e datas dos depósitos realizados. Em nenhum momento foi solicitado à Contadoria que revisasse critérios ou aplicasse novas teses.

Ao elaborar o "cenário 2", a Contadoria extrapolou os limites da determinação judicial, realizando um recálculo integral da condenação, o que não lhe foi solicitado e nem seria cabível nesta fase processual, considerando o trânsito em julgado da decisão que homologou os cálculos anteriores.

Não se olvida que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, havendo erro de cálculo ou inexatidão material, é passível de correção, inclusive

de ofício, a qualquer tempo. Contudo, esta regra não se aplica às hipóteses em que a matéria foi decidida e encontra-se preclusa, que é justamente o caso dos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO. CORREÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO E DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO. 1. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/Superior Tribunal de Justiça, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Sob a luz do princípio da fidelidade da execução ao título, o julgador pode verificar a adequação do cálculo do credor ao título em cumprimento, corrigindo, por exemplo, eventuais erros, desde que não se trate de questão decidida. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1.116.201/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI , QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe de 11/12/2018) – destaquei.

Portanto, a possibilidade de correção de erro material ou de cálculo a qualquer tempo não autoriza a rediscussão de critérios já definidos em decisão transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica.

Os artigos 505 e 507, ambos do Código de Processo Civil, assim dispõem:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

(...)

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Logo, não há como acolher a pretensão da Agravante de que seja acolhido o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial no "cenário 2" e, por consequência, reconhecer a quitação do débito e extinguir o cumprimento de sentença pelo pagamento.

Por outro lado, não há que se falar em condenação da Agravante por litigância de má-fé, como postulado pelo Agravado em sede de contrarrazões, pois não restou configurada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil. A Agravante exerceu regularmente seu direito de recorrer, apresentando argumentos jurídicos que, embora não acolhidos, não caracterizam litigância de má-fé.

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.
”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025